Tribunal: TJMT
Processo: 1018222-24.2022.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-27

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018222-24.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Cartão de Crédito, Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. - CNPJ: 02.959.392/0001-46 (APELANTE), JOAO CARLOS RIBEIRO AREOSA - CPF: 102.295.007-06 (ADVOGADO), FERNANDO LUIZ TEGGE SARTORI - CPF: 358.081.168-13 (ADVOGADO), ELZA MEGUMI IIDA - CPF: 042.290.448-10 (ADVOGADO), EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS RODRIGUES LTDA - CNPJ: 45.164.753/0004-13 (APELADO), MAURO ROSALINO BREDA - CPF: 014.391.791-90 (ADVOGADO), AFONSO ANTONIO VIOLA - CPF: 058.331.008-79 (APELADO), EZIO AUGUSTO TIERRE NUNES DE ALMEIDA - CPF: 038.925.741-97 (ADVOGADO), GUILHERME PERES DE OLIVEIRA - CPF: 057.748.547-44 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – CARTÃO BENEFÍCIO – DÍVIDA FUNDADA EM PLANILHA UNILATERAL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS E DA INADIMPLÊNCIA – FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO AUTORAL NÃO SATISFEITO – ART. 373, I, DO CPC –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

Nos termos do art. 373, I, do CPC, incumbe ao autor comprovar o fato constitutivo do seu direito, sendo insuficiente, para esse fim, a apresentação de planilhas unilaterais e relatórios internos, desacompanhada de documentos que demonstrem a efetiva prestação dos serviços cobrados.

Havendo impugnação específica e direta quanto à existência da dívida, afasta-se a presunção de veracidade das alegações iniciais, nos termos do art. 341, III, do CPC.

Não demonstrado pelo autor o inadimplemento contratual, correta é a sentença que julga improcedente a demanda.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA. contra a sentença de Id. 323926372, proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação de Cobrança no 1018222-24.2022.8.11.0041 ajuizada em face das empresas EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS RODRIGUES LTDA. e do corréu AFONSO ANTÔNIO VIOLA. Condenou a parte autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, para cada advogado dos requeridos, nos termos do artigo 85, §2o, do CPC.

Em suas razões de Id. 323926374, a apelante sustenta, em breve síntese: i) que a sentença teria se baseado equivocadamente na exigência de título executivo, exigindo notificação e aceite, embora se trate de ação de conhecimento e não de execução; ii) que a existência da dívida restaria comprovada por documentos produzidos pela própria apelante, a exemplo do contrato de prestação de serviços, planilhas e extratos de utilização dos cartões Policard, acessados por sistema digital; iii) que os apelados não impugnaram especificamente a existência da dívida, o que caracterizaria uma confissão tácita; iv) que a obrigação de pagamento seria de natureza portável, competindo ao devedor buscar o credor para adimplir os valores devidos.

Por fim, pugna pela reforma da sentença para julgar procedente o pedido inicial de cobrança da quantia de R$22.049,67, correspondente ao uso dos cartões Policard por colaboradores da apelada.

Em contrarrazões de Id. 323926378 e 326637365, os recorridos pugnam pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Extrai-se dos autos que a parte autora UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA. ajuizou ação de cobrança em face de EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS RODRIGUES LTDA. e AFONSO ANTÔNIO VIOLA, visando o recebimento de valores supostamente inadimplidos, originários de contrato firmado em 29/04/2015, que previa a disponibilização de cartões Policard a colaboradores da empresa requerida para uso em convênios e benefícios. A cobrança corresponde a faturas com vencimentos em outubro, novembro e dezembro de 2017, no valor de R$16.724,79, atualizado para R$22.049,67.

O Juízo de origem julgou improcedente o pedido, sob o fundamento da ausência de prova mínima da constituição do crédito, com destaque para a unilateralidade das planilhas apresentadas e para a inexistência de comunicação formal da dívida.

A apelante, inconformada, sustenta que os documentos juntados aos autos são suficientes para demonstrar a relação obrigacional e a mora dos devedores.

Pois bem.

A insurgência recursal repousa na alegação de que a autora teria cumprido com seu ônus probatório, ao apresentar planilha de débito atualizada, Termo de Adesão e demais documentos que comprovariam a contratação e a inadimplência. Sustenta, ademais, que a cláusula de confissão tácita prevista contratualmente permitiria a presunção de veracidade dos débitos não impugnados em prazo hábil.

Consoante o disposto no art. 373, inciso I, do CPC, incumbe ao autor comprovar os fatos constitutivos do seu direito, o que, na hipótese dos autos, consiste em demonstrar a efetiva contratação entre as partes; a regular prestação dos serviços; o inadimplemento por parte da ré; e a liquidez e exigibilidade da obrigação.

A alegação da apelante no sentido de que a sentença estaria a exigir a formação de título executivo extrajudicial como condição para o acolhimento da cobrança não procede.

Como é sabido, a ação de cobrança, por sua própria natureza, não exige título executivo, sendo suficiente que a parte autora demonstre, de forma satisfatória, os fatos constitutivos de seu direito, conforme dispõe o art. 373, I, do CPC.

Portanto, o ônus da prova da relação jurídica obrigacional - fato constitutivo do direito - permanece da parte autora. Isso significa que, mesmo sendo possível a cobrança por ação de conhecimento, a existência da dívida deve ser provada por documentação idônea e robusta..

Não foram apresentados extratos individualizados de uso dos cartões, faturas mensais emitidas e encaminhadas à contratante, ou qualquer outro meio de prova que evidencie a efetiva prestação dos serviços. Tampouco se comprovou a entrega ou envio dos documentos de cobrança aptos a constituir o devedor em mora.

Assim, a sentença não incorre em confusão entre as vias executiva e de conhecimento, mas apenas constata que a autora não se desincumbiu de seu encargo probatório, uma vez que a planilha interna unilateral e os extratos de sistema apresentados com a inicial não possui aptidão probatória suficiente para embasar condenação.

Ademais os réus, ora apelados, impugnou de forma específica e expressa a existência do débito, asseverando que jamais foram notificados sobre a inadimplência e que tomaram ciência da suposta dívida apenas com o ajuizamento da demanda.

Disseram, ainda, que a cobrança se baseia unicamente em planilhas elaboradas unilateralmente pela autora, sem a juntada de extrato bancário, fatura ou outro documento que comprovasse a contraprestação.

A jurisprudência é firme ao reconhecer que, havendo impugnação específica, não se configura a confissão tácita, nos termos do artigo 341, III, do CPC.

Vê-se, portanto, que a parte autora não se desincumbiu do ônus de demonstrar os fatos constitutivos do pedido, nos termos do art. 373, I, do CPC, o que impõe a manutenção da sentença de improcedência da demanda, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Neste sentido, é a jurisprudência:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PROPOSTA DE ACORDO. TENTATIVA DE SOLUÇÃO PACÍFICA . AUSÊNCIA DE CONFISSÃO. JUNTADA DE DOCUMENTOS APÓS A SENTENÇA. PRECLUSÃO. PROVA DA DÍVIDA . ÔNUS DO CREDOR. ARTIGO 373, I, DO CPC/15. RECURSO NÃO PROVIDO. A mera proposta de acordo em audiência de conciliação não induz à presunção de veracidade dos fatos alegados pela parte contrária, não equivale ao reconhecimento do pedido, tampouco torna o fato incontroverso; apenas demonstra o interesse em solucionar o conflito . Os documentos devem ser juntados pelo autor com a exordial e pelo réu com a contestação, ou no primeiro momento que vier aos autos, excetuados aqueles tidos como novos, na forma art. 435 do CPC/15, que são cabíveis somente para fazer prova de fatos ocorridos após a sentença. Tratando-se, pois, de documentos conhecidos do autor desde a propositura da ação e não trazidos aos autos oportunamente, inviável a apreciação deles em sede recursal por força da preclusão consumativa. Consoante dispõe o artigo 373 do CPC/2015, o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo de seu direito, dele não se desincumbindo, deve suportar a improcedência do pedido inicial.”
(TJ-RO - AC: 70003950720218220014, Relator.: Des. Kiyochi Mori, Data de Julgamento: 26/10/2022)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – DIREITO BANCÁRIO – TELAS DE SISTEMA, EXTRATOS DE FATURAS, PLANILHAS DE CÁLCULO E REGULAMENTO GERAL DOS CARTÕES DE CRÉDITO - PEÇAS UNILATERALMENTE PRODUZIDAS – AUSÊNCIA DE CÓPIA DO CONTRATO FIRMADO PELO DEVEDOR - DEFICIÊNCIA PROBATÓRIA QUANTO À LEGITIMIDADE DA COBRANÇA - ART. 373, I DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – PEDIDO SUBSIDIÁRIO PARA AFASTAMENTO OU MINORAÇÃO – PERCENTUAL MÍNIMO E VALOR ATUALIZADO DA CAUSA COMO BASE DE CÁLCULO – CONFORMIDADE COM O ART. 85, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO Em sede de ação de cobrança, cabe à instituição financeira a efetiva comprovação da contratação do cartão de crédito, a fim de legitimar os débitos descritos, inclusive com encargos contratuais, gerados em desfavor do suposto devedor, porquanto se trata de fato constitutivo do seu direito, a teor do que dispõe o art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil . Quem sucumbiu na demanda deve arcar com os ônus da sucumbência e, no caso de improcedência da ação, correta a incidência do percentual da verba honorária sobre o valor atualizado da causa e, ademais, não há que se diminuir percentual já no patamar mínimo legal. Inteligência do art. 85, caput e § 2o, do Código de Processo Civil.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10455664320238110041, Relator.: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 25/06/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/06/2024)

Assim, não demonstrado pelo autor o inadimplemento contratual, correta é a sentença que julga improcedente a demanda.

Dispositivo.

Com tais considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Majoro os honorários em sede recursal para 15% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2026